Tribunal: TCU
Processo: 040.919/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aquisição, por intermédio da dispensa de licitação, de terreno destinado à construção da Unidade de Armazenamento de Urnas e Afins do Polo 1-Recife/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aquisição, por intermédio da Dispensa de Licitação 84/2011, de terreno destinado à construção da Unidade de Armazenamento de Urnas e Afins do Polo 1 - Recife/PE, do Tribunal Regional Eleitoral em Pernambuco (TRE/PE), pelo valor de R$ 5.500.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2 acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Aline Borges Carrilho Félix, excluindo sua responsabilidade na presente relação processual; 9.3 rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. João Maria de Sousa e pela Sra. Marília Gonçalves Berquó; 9.4 aplicar ao Sr. João Maria de Sousa (CPF 072.073. *-**), ex-Coordenador de Engenharia e Arquitetura do TRE/PE e à Sra. Marília Gonçalves Berquó (CPF 375.493. *-**), ex-Diretora Geral do TRE/PE, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos servidores, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.6 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto determinado; e 9.7 enviar o presente Acórdão aos responsáveis e ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.